Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713455-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ADAIL TAINAN SANTOS DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. 1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o requisito subjetivo refere-se à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo. 2. No caso analisado, inviável reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados, não autoriza a afirmação de que os delitos cometidos configuram meros desdobramentos do primeiro. Na verdade, no caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais. 3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes. 4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Defende estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, nenhuma dúvida há quanto à presença dos requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que os crimes dos 2 processos acima são delitos da mesma espécie, roubos majorados, praticados em Planaltina/DF, em período inferior a 30 dias, bem como com o mesmo modo de execução, consistente em o apenado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo entrar nos estabelecimentos comerciais, anunciar os assaltos e subtrair celulares, bens pessoais e veículo das vítimas. No entanto, ausente o requisito subjetivo da continuidade delitiva – unidade de desígnios, uma vez que, a partir da análise das condutas descritas nos processos mencionados, não há como se afirmar que os delitos cometidos configuram meros desdobramentos do primeiro. Na verdade, no caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar os crimes narrados no primeiro processo, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou o outro. Aliás, o fato do agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes, e nenhuma relação possui com o instituto da continuidade delitiva. Logo, os crimes praticados pelo agravante configuram reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pois ausente o requisito subjetivo desse instituto (ID 37085097). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023